Tribunal: CARF
Processo: 15471.000351/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000351/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.529 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ADRIANA ZANINI DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de preterição do direito de defesa e por
representar avanço em ato de competência da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000351/2009-98
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000351/2009-98

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de imposto de renda pessoa física, f. 03 a 08, do
exercício 2006, ano-calendário 2005, por meio do qual se exige o crédito tributário no
valor de R$ 5.303,10 calculado em 15/12/2008 tendo os seguintes valores originários:
Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$2.561,89
Imposto sujeito à multa de mora (parte B): R$0,00
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 6, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 13.250,00. Consta na
complementação da descrição dos fatos que:
Despesas médicas glosadas por não se revestirem das formalidades exigidas e/cu falta
de identificação do beneficiário do serviço prestado: LUCIENE ANDRADE DE
MIRANDA - R$8.000,00; WAGNER ALEXANDRE ANDRADE DE MIRANDA -
R$5.250,00.
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 06/01/2009 (AR - cópia 27).
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (f. 2), a interessada alega que:
1. Apresenta declaração dos profissionais com firma reconhecida com o objetivo de
cumprir as formalidades legais que foram motivo da glosa;
2. Respectivos recibos, por eles extraídos nas datas dos pagamentos;
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos. Nessa hipótese, a
apresentação tão-somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é insuficiente
para comprovar o direito à dedução pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento
b) cerceamento de defesa por fundamentar lançamento em exigência de provas
não solicitadas antes da autuação
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000351/2009-98

O litígio recai sobre as despesas médicas informadas com os profissionais Luciene
de Miranda, no valor de R$8.000,00, e Wagner de Miranda, no valor de R$5.250,00, que, como
relatado, foram glosadas “...por não se revestirem das formalidades exigidas e/ou falta de
identificação do beneficiário do serviço prestado”.
Na apreciação da impugnação, o colegiado de primeira instância decidiu por
manter a glosa dessa despesa, registrando:
...
As declarações e os recibos trazidos aos autos não são suficientes para a comprovar a
dedutibilidade das despesas. A impugnante deveria ter trazido aos autos outros
documentos para complementar a prova tais como cópias de exames e prontuário
odontológico. Além disso, deveria ter efetuado a prova do efetivo desembolso.
Conforme DIRPF (folha 18 a 21) o sujeito passivo somente declarou rendimentos de PJ.
Assim, toda sua renda transita pela conta corrente, o que facilita a comprovação do
efetivo desembolso através, por exemplo, dos extratos bancários, pois mesmo tendo
efetuado o pagamento em moeda, constará o saque respectivo.
Por todos esses motivos, para a comprovação da despesa médica declarada e glosada, o
sujeito passivo deveria trazer aos autos:
1. Cópias de exames, pedidos médicos, e outros documentos;
2. Prova do efetivo desembolso, através da apresentação, por exemplo, de extratos
bancários com destaque dos saques ou cheques emitidos com valores e datas
compatíveis com os recibos apresentados.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida da contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, além de ter avançado em
ato de competência da fiscalização, não podendo ser acatada. Assim como não é dado aos
contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a
manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na autuação.
Assim, diante das declarações de fls.9 e 12, as quais preenchem os requisitos
legais e corrigem a falha apontada na autuação, as glosas devem ser canceladas.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000351/2009-98

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 63
DF CARF MF
Original